Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001146-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), KARINNY LEITE CONCEICAO - CPF: 060.176.961-90 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA DIGITAL – INEXISTÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO (A.R.) – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - A Notificação Extrajudicial enviada através de telegrama, ainda que destinada ao endereço constante do contrato, não é hábil para demonstrar a constituição em mora se não contiver a assinatura do recebedor, seja ele o devedor ou terceiro, porquanto a simples informação de entrega pelo correio é carecedora de fé pública.

II - Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
KARINNY LEITE CONCEIÇÃO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1045442-31.2021.8.11.0041, proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, a agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial está desacompanhada do aviso de recebimento com a assinatura do recebedor da correspondência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 116605954).

Em suas contrarrazões (Id. 119375450), a parte agravada refuta as razões do recurso e pede seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Nesse passo, a respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

No caso em exame, da atenta leitura dos documentos acostados aos autos, constata-se que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da agravante (Id. 116239485 e116239488), de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Ademais, a informação atestada pelos Correios é a de que a correspondência foi entregue no endereço fornecido no ato da celebração contratual, conforme se vê à id. 72948048 dos autos de origem.

A propósito:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. LIMINAR INDEFERIDA.
MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO.
INFORMAÇÃO

ATESTADA PELOS CORREIOS. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO DESTINATÁRIO
.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da dispensa do recebimento da notificação extrajudicial pelo próprio Devedor para fins de comprovação da sua constituição em mora e ajuizamento da Ação de busca e apreensão, bastando que a comunicação seja efetivamente entregue no endereço constante do contrato. 3. No caso dos autos, verifica-se que a mora restou comprovada, porquanto a prova acostada no caderno processual demonstra que a carta notificatória fora recebida, conforme informação dos correios, no o endereço fornecido no ato da celebração contratual. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013859-68.2019.8.05.0000, da Comarca de Maragogipe/BA, em que são Agravante BANCO RCI BRASIL S.A e Agravado CARLOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, respectivamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O PRESENTE RECURSO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expostas.”
(TJBA - AI: 80138596820198050000, Relator: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO DESTINATÁRIO NO AVISO DE RECEBIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES
. 01. Nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 02. Se a notificação extrajudicial for entregue no endereço informado pelo devedor quando da contratação, fica caracteriza a mora. Recurso conhecido e não provido
.” (TJ-MS - AC: 08240696520148120001 MS 0824069-65.2014.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 12/12/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2018) (g.n.)

Nesse sentido, o posicionamento da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO MENCIONADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito
. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. “
(N.U 1000101-43.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021) (g.n.)

Ademais, segundo consta nos autos, a agravante firmou contrato com o banco agravado em 3.4.2019 e, desde 10.8.2021, deixou de adimplir com as parcelas devidas, assumindo, portanto, os efeitos decorrentes da mora.

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados à id. 116239487 – Pág. 1/8.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Agravo de Instrumento n. 1001146-13.2022.8.11.0000 de decisão do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

A agravante alega ausência de comprovação da mora, pois não consta nos autos aviso de recebimento da notificação extrajudicial feita por telegrama.

O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039-DF).

No caso concreto, a notificação foi realizada por telegrama digital, e nos autos consta apenas a informação de rastreamento “objeto entregue ao destinatário” (Id. 72948048), o que não é suficiente, visto que não contém a assinatura da agravante e nessa situação os Correios não gozam de fé pública.

Portanto, não ficou demonstrada a válida constituição em mora, requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade (Súmula 72 do STJ), devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA DIGITAL – INEXISTÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO (A.R.) – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A Notificação Extrajudicial enviada através de telegrama, ainda que destinada ao endereço constante do contrato, não é hábil para demonstrar a constituição em mora se não contiver a assinatura do recebedor, seja ele o devedor ou terceiro, porquanto a simples informação de entrega pelo correio é carecedora de fé pública.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1018293-23.2020.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14/10/2020, publicado no DJE em 16/10/2020).

Ainda desta Câmara:

AI 1003242-40.2018.8.11.0000;

AI 1017366-57.2020.8.11.0000;

AI 1010590-75.2019.8.11.0000;

AP 0000903-12.2016.8.11.0028;

AP 0029364-52.2016.8.11.0041;

AP 1003242-40.2018.8.11.0000.

Posto isso, impõe-se o reconhecimento da não constituição em mora diante da não apresentação de documento hábil para essa finalidade, como exige a Súmula 72 do STJ.

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora para dar provimento
ao Recurso.

Por consequência, aplico o efeito translativo e julgo extinta sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do veículo para a agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), a ser providenciado no Juízo de origem.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, devidos pelo agravado.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001146-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: KARINNY LEITE CONCEIÇÃO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho a divergência inaugurada pelo e.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, porquanto essa Câmara em reiterados julgados não considerou válida a notificação extrajudicial, para o fim de constituir o devedor em mora, nos casos em que é enviada por telegrama, sem AR e assinatura do destinatário, ainda que remetida para o endereço constante do contrato. Precedentes: AI N. 1017366-57.2020.8.11.0000, AI N. 1018293-23.2020.8.11.0000.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao Recurso.

Por consequência, aplica-se o efeito translativo e julga-se extinta sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determina-se a restituição do veículo para a agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), a ser providenciado no Juízo de origem.

Arbitra-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, devidos pelo agravado.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao recurso.

É como voto.

EM 16 DE MARÇO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022